Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Diz o embargante que o acórdão recorrido foi omisso no enfrentamento da tese de não ter havido negativa de cobertura para o evento morte, uma vez que o ajuizamento da ação teria ocorrido na “(...) pendência de análise sobre o enquadramento quanto a cobertura do evento, que não foi objeto de análise no acórdão” (ID74686357, p.4).
3. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, analisadas e resolvidas todas as questões postas, e, no ponto, o tópico “PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR”, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (argumento de a seguradora encontrar-se no prazo para análise do óbito e não ter ocorrido negativa de cobertura – ID69338848 – Pág. 7), tendo restado bem definido o fato de que condições da ação são analisadas in status assertionis dispensando qualquer atividade probatória e à luz da narrativa constante na inicial, bem destacadas a necessidade e a utilidade de aviar judicialmente a pretensão, o fato de a parte ter necessitado aviar judicialmente sua pretensão para alcançar o fim pretendido, tendo sido acrescentado que referida pretensão foi pelo réu em sua contestação, o que significou definir dever ser tida como superada eventual necessidade de prévio requerimento administrativo, decurso do prazo para resposta e negativa de cobertura”. 3.1. E, valendo-se do que destacado em sentença especificamente quanto ao evento morte, e à alegação de dispor do prazo de 30 dias para análise após o recebimento da documentação em junho, prazo que ainda não havia decorrido quando do ajuizamento da ação, o fato é que, quando da prolação da sentença, prazo já decorrido, e a parte requerida, ora embargante, não acatou a pretensão do autor.
4. Como se vê, resolvida a alegação posta em sede de apelação e repristinada nesta sede, nenhum vício pode ser reconhecido, mera pretensão de rediscutir o julgado, o que extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.